Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JANELA ACÚSTICA. PAGAMENTO DE 50% DO VALOR CONTRATADO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar ao pagamento da importância de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de reembolso dos valores pagos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o requerente/recorrido já demonstrava desconfiança na empresa ré desde o início das tratativas e não cuidou de conversar com o responsável legal da empresa para obter mais referências ou saber mais sobre o profissional com o qual realizava as tratativas. Argumenta que uma simples busca do nome do senhor de Bruno na internet já possibilitaria verificar que ele possui 11 processos em tramitação. Reitera, ainda, que a proprietária da empresa não tinha conhecimento da atitude fraudulenta do senhor Bruno e afirma que o contrato de prestação de serviços é ineficaz. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No presente caso, narra a parte autora em 11 de outubro de 2021 a empresa ré apresentou contrato para a realização do serviço de instalação de janela acústica, no valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), dos quais R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) foram pagos na data da assinatura do ajuste. Afirma que o contrato não foi cumprido pela ré. Os documentos de Ids 41646157 e 41646158 confirmam a assinatura do contrato e o pagamento da quantia mencionada.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Na hipótese, o autor comprovou a existência de relação contratual entre as partes e que realizou o pagamento, conforme o ajustado, de 50% do valor contratado, cumprindo, assim, o seu ônus processual. A parte ré, por sua vez, se limitou a desqualificar o vendedor que trabalhava na empresa e não apresentou qualquer fato que extinguisse o direito do autor. Caberia à ré comprovar que cumpriu o contrato; que o autor não realizou o pagamento afirmado; e, ou que não possuía qualquer relação com o caso, mas deste encargo não se desincumbiu.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil dos atos realizados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir. Conforme comprovam as conversas da parte autora com a responsável pela ré (ID 41646462), há clara referência ao senhor Bruno, de modo que o mesmo podia responder e fechar contratos em nome da empresa, não sendo responsabilidade do autor/consumidor buscar referências ou informações a respeito da vida íntima dos proprietários da empresa ou o número de processos que tramitam contra os seus proprietários. Considerando a existência de um contrato e do inadimplemento da parte ré, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.